Tribunal: TJES
Processo: 5018919-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018919-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO HENRIQUE BATISTA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal), com imposição da pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, sob alegação de nulidade por violação de domicílio, insuficiência probatória, atipicidade da conduta relativa à posse de munições e acessório, aplicação do princípio da insignificância e revisão da dosimetria, inclusive com incidência da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária ao texto expresso da lei em razão de alegada violação de domicílio; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a justificar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se a posse de munições e carregador, desacompanhados de arma de fogo, configura conduta atípica ou de insignificância; (iv) verificar a existência de ilegalidade flagrante na fixação da pena-base; e (v) definir se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cabendo ao revisionando o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de ilegalidade ou erro judiciário apto a desconstituir a coisa julgada.

4. A prisão do condenado ocorreu em via pública, após abordagem policial fundada em suspeita objetiva, inexistindo ingresso em domicílio ou obtenção de provas mediante violação domiciliar.

5. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com o conjunto probatório, possuindo valor probante quando corroborados por outros elementos de prova.

6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos suficientes para demonstrar a destinação mercantil da droga.

7. A apreensão de munições e carregador, no contexto da prática do crime de tráfico de drogas, revela maior reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância.

8. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, inexistente no caso quanto à fixação da pena-base, devidamente fundamentada na natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

9. A existência de atos infracionais pretéritos graves, análogos ao tráfico de drogas, com proximidade temporal em relação ao delito em apuração, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedidos improcedentes.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal exige prova inequívoca de violação às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, incumbindo ao revisionando o ônus de demonstrar a ilegalidade alegada.

2. Não há violação de domicílio quando a prisão decorre de abordagem em via pública precedida de fundada suspeita.

3. A apreensão de drogas em quantidade relevante, aliada a outros elementos indicativos de mercancia, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

4. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições e acessórios quando a conduta se insere no contexto do tráfico de drogas.

5. Atos infracionais pretéritos graves e temporalmente próximos ao delito afastam a incidência do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código Penal, arts. 59, 68 e 69; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr nº 5.623/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 06.11.2025; STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.676.811/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.122/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Terceira Seção; STJ, Tema nº 1.139; STJ, Tema nº 1.262.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente os pedidos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO HENRIQUE BATISTA LOPES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001571-62.2024.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a condenação se mostra contrária ao texto expresso da lei, na medida em que as provas coligidas aos autos decorreram de violação de domicílio.

Afirma, igualmente, que a condenação se mostra contrária à prova dos autos, pois não há provas suficientes para a comprovação da prática dos crimes pelos quais o revisionando foi condenado, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Sustenta, ademais, que a conduta de porte de munição e acessório, desacompanhada de arma de fogo, é atípica, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.

Em caráter subsidiário, defende que deve ser revista a pena-base fixada por ausência de fundamentação idônea, bem como que deve ser aplicada em favor do réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que preenche todos os requisitos para a benesse.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a absolver o revisionando de todas as imputações e, subsidiariamente, a redução da reprimenda fixada.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 16850061 concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17087521), opinando pela parcial procedência do pleito revisional “
a fim de que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente readequação da reprimenda”
.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO HENRIQUE BATISTA LOPES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001571-62.2024.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a condenação se mostra contrária ao texto expresso da lei, na medida em que as provas coligidas aos autos decorreram de violação de domicílio.

Afirma, igualmente, que a condenação se mostra contrária à prova dos autos, pois não há provas suficientes para a comprovação da prática dos crimes pelos quais o revisionando foi condenado, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Sustenta, ademais, que a conduta de porte de munição e acessório, desacompanhada de arma de fogo, é atípica, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.

Em caráter subsidiário, defende que deve ser revista a pena-base fixada por ausência de fundamentação idônea, bem como que deve ser aplicada em favor do réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que preenche todos os requisitos para a benesse.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a absolver o revisionando de todas as imputações e, subsidiariamente, a redução da reprimenda fixada.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Outrossim, em “
revisão criminal, o ônus de comprovação do alegado recai sobre o demandante, aplicando-se a regra de que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito
” (AgRg na RvCr n. 5.623/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025).

No caso, consta dos autos que o revisionando foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Narra a peça acusatória (ID nº 16848312) que, no dia 09/07/2024, por volta das 16h40, policiais militares em patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Vinte e Três de Maio, Vila Velha/ES, visualizaram o revisionando saindo de uma residência com um volume na cintura.

Diante da fundada suspeita, os militares realizaram busca pessoal e encontraram na posse do denunciado uma bolsa contendo um carregador de pistola calibre 9mm (capacidade para 17 munições), 13 munições intactas do mesmo calibre e R$1.150,00 em espécie.

Além disso, em uma sacola que ele carregava, foram apreendidas 398 pedras de crack, um tablete de crack de aproximadamente 500g e uma balança de precisão.

Corroborando a versão contida na peça acusatória, o policial militar RODOLFO URIAS SANTOS CUNHA HACKBACH, ao ser ouvido em juízo, narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado com um volume na cintura, motivo pelo qual realizaram a abordagem e, com o réu, localizaram uma bolsa com carregador munição e dinheiro.

O policial militar RENIK CRISTIAN ARMANI, em seu depoimento prestado em juízo, afirmou que o acusado estava saindo da residência quando foi feita a abordagem com uma bolsa transpassada e uma sacola na mão.

A referida testemunha disse ainda que o acusado estava com um carregador, munição e dinheiro e que, na sacola, havia drogas e uma balança de precisão.

O revisionando, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, afirmando que estava em sua residência, quando os policiais invadiram o imóvel e realizaram a sua prisão, tendo negado a posse das munições e dos entorpecentes.

As informantes SUELI DA SILVA BATISTA e LAYANE PERERIA DE PAULA, respectivamente mãe e esposa do revisionando, afirmaram, em juízo, que souberam que a residência havia sido invadida pelos policiais que realizaram a prisão do acusado.

Diante das provas coligidas aos autos, ao contrário do que alega a Defesa, não há que se falar em violação de domicílio, isso porque a prisão do acusado se deu do lado de fora da residência, após a realização de busca pessoal pelos militares que constataram o estado de flagrância do revisionando.

Destaco que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

O revisionando menciona supostos vídeos que comprovariam a invasão de domicílio, contudo, não juntou aos autos da presente revisão os citados vídeos e, além disso, tal como asseverado na sentença, os supostos vídeos são insuficientes para infirmar a versão acusatória, sobretudo pois se tratam de fragmentos de imagens de uma câmera de videomonitoramento que sequer captaram a porta da residência do acusado ou o suposto momento da invasão de domicílio.

Nesse contexto, seja porque não houve a obtenção de provas mediante violação de domicílio, seja porque não houve a comprovação da alegada violação, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Quanto ao pedido de absolvição por suposta insuficiência probatória, melhor sorte não assiste ao revisionando, vejamos:

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais confirmaram a apreensão de drogas, munições e acessório bélico, além de dinheiro em espécie e balança de precisão.

A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 600 g de crack/cocaína), aliada a apreensão de balança de precisão, munições e dinheiro em espécie é suficiente para comprovar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ora, sabe-se que para a configuração do crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, basta que o agente incorra em um dos verbos previstos no núcleo do tipo, sendo desnecessária a prova efetiva da comercialização e, no caso, o acusado foi flagrado na posse de entorpecentes.

Assim, diante da existência de provas seguras da autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Prosseguindo nas teses arguidas, o revisionando defende que deve ser absolvido do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, afirmando que a “
simples posse de munições e acessórios, sem a presença de uma arma de fogo correspondente ou indícios de intenção de uso ilícito, não caracteriza um perigo efetivo e imediato”
.

De fato, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação do princípio da insignificância no caso de porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo apta a dispará-la, no entanto, o referido princípio vem sendo afastado pelas Cortes Superiores quando as circunstâncias concretas do caso demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta.

No caso, além de não se tratar de apreensão isolada de munições, uma vez que também foi apreendido um carregador, as munições foram apreendidas no contexto da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento da insignificância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito em contexto de reincidência e atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.)
(...) (AgRg no HC n. 1.000.333/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento.
2. As instâncias ordinárias concluíram a partir da análise do contexto fático delineado nos autos pela existência de provas de que o paciente se dedicava à atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025)

Dessa forma, não procede a absolvição pretendida.

Quanto ao processo dosimétrico, rememoro que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, em relação ao delito de tráfico de drogas, o Juízo Sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sob o seguinte fundamento:

À análise do caso, à luz dos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do denunciado é normal à espécie, nada tendo a valorar;
Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas, que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública
; o acusado é tecnicamente primário; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do acusado; as consequências do crime não foram trazidas aos autos; a situação econômica do réu é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular.

Ao contrário do alegado pelo revisionando, a quantidade de entorpecentes (aproximadamente 600g de crack/cocaína) e a sua natureza justifica a exasperação da pena-base, nos exatos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Outrossim, impende salientar que o STJ, no julgamento do Tema 1.262, firmou entendimento no sentido de que é desproporcional a exasperação da pena-base no caso de apreensão de ínfimas quantidades de entorpecente, independentemente da natureza, ou seja, quando não há apreensão de ínfimas quantidades, a exasperação se mostra possível.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em “
registros criminais/atos infracionais”
.

Entretanto, por se tratar de acusado primário, tal como reconhecido em sentença, eventuais registros criminais
sem o trânsito em julgado
não servem para afastar a benesse, consoante entendimento
vinculante
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.139.

Quanto à utilização de atos infracionais para afastar a benesse,
a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

No caso, conforme se verifica dos documentos de pp. 69 e ss. - ID nº 16848529, o revisionando já respondeu por dois processos quando da menoridade por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e associação para o tráfico cometidos em 2019, com a imposição de medida socioeducativa de semiliberdade que somente veio a ser extinta em 2021.

Portanto, demonstrada a gravidade da conduta anterior e a proximidade temporal com o fato em apuração, elementos suficientes para afastar a benesse.

Firme nessas premissas, mantém-se a pena do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
550 (quinhentos e cinquenta).

Ante todo o exposto, não sendo demonstrada que a sentença condenatória se mostra contrária a disposição expressa da lei ou das provas dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos revisionais.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, considerando que houve o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Acompanho a preclara Relatora para julgar improcedentes os pedidos revisionais.